Tribunal: TCU
Processo: 020.397/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7355/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.397/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Geisa Miriam Soares Santana (XXX.387.947-XX); Geusa Maria Soares (XXX.765.677-XX); Gilsa Maria Soares Carvalho (XXX.727.177-XX); Izabelli Vitoria Aquino da Silva (XXX.692.002-XX); Juraci Pires Borges (XXX.646.451-XX); Maria Lucia Marcicane de Abreu Silva (XXX.107.207-XX); Maria Victoria Del Castillo Barroso (XXX.214.297-XX); Maria de Fatima Soares Rosa (XXX.554.327-XX); Queli Cristina Santos Lima (XXX.653.475-XX); Vera Regina Guttierres de Matos (XXX.467.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.